Tribunal: STF
Processo: RE 87455
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTAMENTO DE PENSÃO. 1) O ARTIGO 102, PAR.
2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO IMPEDE QUE LEI ESTADUAL REAJUSTE AS
PENSÕES EM FUNÇÃO DOS AUMENTOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES EM
ATIVIDADE. 2) INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 165, PARAGRAFO
ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.